Tribunal: TJDFT
Processo: 0700843-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700843-29.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALTEZA EMPREENDIMENTOS LTDA APELADO: ALBERTO MENDES DOS SANTOS (CONFINANTE), LORRANY CRISTINA TEIXEIRA DA SILVA (CONFINANTE), JOSÉ NUNES ARAUJO (CONFINANTE), VALDIMIRO DIAS CARVALHO D E S P A C H O Aguarde-se o julgamento da apelação. I. Brasília-DF, 12 de janeiro de 2023. ANA CANTARINO Relatora